Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701763-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMANTA LEON ANTUNES BARRENSE LATERCA DE ALMEIDA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por S. L. A. B. L. D. A. (impetrante), representada por seus genitores, RAMIRO LATERÇA DE ALMEIDA e MARIA ANTUNES BARRENSE LATERÇA DE ALMEIDA, contra a decisão interlocutória (Id. 13907982 – pp. 2/4) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível do Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança (processo no 0700611-85.2020.8.07.0018), indeferiu a tutela de urgência pretendida, na qual objetivou a matrícula em curso supletivo para fins de concluir o ensino médio e ingressar no ensino superior. Eis o teor da decisão: “Recebo a emenda apresentada. Defiro a parte autora os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de mandado de segurança ajuizada por S.L.A.B.L.D.A. assistida por seus genitores Ramiro Laterça de Almeida e Maria Antunes Barrense Laterça de Almeida em desfavor da DIRETORA do CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB, contendo pretensão liminar. A impetrante afirma que foi aprovada em vestibular da PROCESSUS, da UNINTER e ESTÁCIO DE SÁ, mas não possui certificado de conclusão do curso de ensino médio. Destaca que solicitou matrícula junto ao Centro Educacional D'Paula, contudo o seu pleito foi indeferido, sob o fundamento de que não possui idade mínima de 18 anos para participar do curso supletivo. Tece considerações jurídicas a seu favor e requer, liminarmente, a determinação para que o impetrado efetue sua matrícula no curso supletivo de ensino médio, independentemente de sua idade, permitindo a realização dos exames finais de forma imediata e, caso aprovado, que expeça o Certificado de Conclusão do Ensino Médio. É o breve relatório. O mandado de segurança é uma ação constitucional destinada a amparar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público (CF, ART. 5o, INCISO LXIX). Filio-me ao entendimento que, em casos especiais, há de se abrandar o rigorismo legal e observar os fins sociais protegidos pela legislação de regência. Portanto, sempre que restar comprovado que não haverá prejuízos à formação pessoal do educando e não lhe será cerceado o direito a um uma educação de qualidade é certo que a legislação poderá ser mitigada. No caso em apreço, em análise ao documental e aos argumentos apresentados, verifico a ausência dos pressupostos para deferimento da antecipação de tutela. A postulante, a qual foi aprovada nas mencionadas faculdades, está com apenas 16 anos, acabou de concluir o 1o ano do ensino médio (ID n. 54837641), sendo certo que suprimir 2 (dois) anos de sua formação acadêmica poderá lhe causar prejuízos em sua formação profissional, emocional e cognitiva. Não evidencio, observando o histórico escolar apresentado pela autora, notas excepcionais que demonstre habilidades que lhe permita deixar de cursar o nível médio de forma integral, conforme estabelecido em lei, que decorreu de estudos acerca dos ensinamentos e conhecimentos necessários para que o jovem possa se tornar habilitado a enfrentar de forma responsável e apta uma nova etapa de sua carreira estudantil. Ao contrário, observo que a autora somente foi aprovada em 3 (três) das matérias após a realização de recuperação final, o que demonstra a necessidade de maior estudo e dedicação ao ensino médio (ID n. 54837641). Nesse giro, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no que pertine ao ensino médio, deve ser observada para garantir a consolidação dos conhecimentos adquiridos pela postulante e garantir um ingresso em curso superior de forma capacitada e madura. Nesse sentido, segue a jurisprudência: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVANÇO ESCOLAR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. ALUNA CURSANDO O SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DA FORMAÇÃO NÃO ALCANÇADA. GARANTIA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 2. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise apurada do caso concreto, ficar demonstrado que este já alcançou as finalidades previstas para este período da formação, o que não se verifica quando cursado apenas um ano e meio dos três legalmente previstos. 3. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão n.824467 , 20140020166293AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/10/2014, Publicado no DJE: 10/10/2014. Pág.: 166) Portanto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. Vindo as informações, dê-se vista ao Ministério Público, pelo prazo de 05 (cinco) dias. Após, observando o que estabelece o artigo 982, § 1o, do CPC, suspenda-se a presente demanda até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR no 13) instaurado perante este e. Tribunal (20180020050719 IDR – 0005057-03.2018.8.07.0000).” (Id. 13907982 – pp. 2/4) Em suas razões recursais (Id. 13907167 – pp. 1/20), a impetrante, ora agravante, sustenta que não será suprimido dois anos do ensino médio da parte recorrente, vez que requer a autorização de matrícula no 2o Ano do Ensino Médio, na metodologia de Educação para Jovens e adultos (EJA), para que possa estudar e realizar as provas do 2o e 3o anos do Ensino Médio. Alega que somente após a conclusão e efetiva aprovação que será expedido o Certificado de Conclusão do Ensino Médio. Assevera que o juízo de origem não observou a teoria do fato consumado, pois agravante foi aprovada em três faculdades/universidades, quais sejam, Centro Universitário Internacional – UNINTER (curso de Relações Internacionais), Faculdade Processus (curso de Direito) e Universidade Estácio de Sá (curso de Licenciatura Letras-Inglês) (Id. 13907988 – pp. 1/2, Id. 13907989 – p. 1 e Id. 13907990 – p. 1). Aduz que restou comprovado nos autos a maturidade emocional, e capacidade intelectual e cognitiva da agravante. Argumenta que a manutenção da r. decisão recorrida viola a dignidade da pessoa humana, além de contrariar a jurisprudência das Cortes Superiores. Defende que a r. decisão está em dissonância com a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça. Enfatiza que a matrícula definitiva para os mencionados cursos se encerra no dia 31/01/2020 às 12h. Defende a concessão do pedido de tutela de evidência, nos termos do artigo 311 do CPC, em razão dos elementos probatórios contidos nos autos. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Ante o exposto, requer liminarmente o efeito suspensivo ativo, com a concessão da tutela de evidência, de forma que seja mantida a gratuidade deferida na origem, bem como que a parte impetrada/agravada seja compelida a efetuar a matricula da agravante em seu corpo discente (2o Ano do Ensino Médio), assegurando-lhe a realização dos exames supletivos e, por conseguinte, após a conclusão do Ensino Médio, a expedição do Certificado de Conclusão de Ensino Médio. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De início, no que concerne ao pleito relacionado ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, entendo que a concessão da gratuidade de justiça na primeira instância se estende a todas instâncias e incidentes processuais, conforme disposto no artigo 9o, da Lei no 1.060/50, prescindindo, portanto, de renovação do pedido. No caso em apreço, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, motivo pelo qual entendo que a r. decisão deve se manter inalterada. Na situação em exame, a impetrante, ora agravante, busca concluir antecipadamente o ensino médio para poder ingressar no nível superior, dando seguimento na sua formação educacional. Em que pese a argumentação da impetrante/agravante, ao menos em um juízo de cognição compatível com este momento processual, não identifico plausibilidade suficiente nas alegações recursais que autorizem uma intervenção judicial na relação jurídica sub examine, vez que, não obstante a recorrente tenha obtido aprovação em três vestibulares, quais sejam, Centro Universitário Internacional – UNINTER (curso de Relações Internacionais), Faculdade Processus (curso de Direito) e Universidade Estácio de Sá (curso de Licenciatura Letras-Inglês) (Id. 13907988 – pp. 1/2, Id. 13907989 – p. 1 e Id. 13907990 – p. 1), circunstância que poderia sugerir, em tese, capacidade intelectual acima do esperado, já que ainda não completou 18 anos, tendo em vista que nasceu em 07/06/2003 (Id. 13907979 - p. 1), e se encontrar iniciando o 2o ano do Ensino Médio, conforme depreende-se do Histórico Escolar de Id. 13907995 – p. 1, não se pode desconsiderar que o ingresso prematuro no ensino superior impossibilita a ocorrência do normal ciclo de aprendizado previsto na Lei de Diretrizes da Educação, que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em 3 anos. A circunstância de a agravante se encontrar iniciando a 2a série do Ensino Médio configura quadro fático que muito difere de outras várias situações apreciadas por este Colegiado, nas quais o adolescente, já tendo cursado grande parte do 3o ano, é aprovado no vestibular. Nesse sentido, já decidi: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM CURSO SUPLETIVO. 3o ANO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. ARTIGO 38, § 1o, II, DA LEI No 9.394/96. TUTELA DE URGENCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência exige a probabilidade do direito pleiteado, e a possibilidade real de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma descrita no art. 300 do CPC/2015, os quais não estão presentes na situação em exame. 2. A exigência de idade mínima de 18 anos para realização de exame supletivo, imposta pelo artigo 38, § 1o, II, da Lei no 9.394/1996, não afronta o disposto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal. 3. Quando a lei exigir idade mínima, não é possível dispensá-la sob a alegação de que, aprovado no vestibular, o aluno demonstrou conhecimento e maturidade para ingressar em curso superior, principalmente quando ainda se encontra no início do 3o ano do ensino médio. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão n.1037739, 07055827520178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 22/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não vislumbro fumus boni iuris a revelar o suposto direito da impetrante/recorrente de ser imediatamente matriculada no supletivo para que lhe seja aplicada as provas necessárias à conclusão do ensino médio. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte impetrada/agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Vista a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora